Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701503-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE MAURICIO DAS CHAGAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O 1. Antes de decidir, intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca da impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça, conforme apresentada pelo agravado em contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator